Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711328-41.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO RORIZ FIDALGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réus condenados por infringirem quatro vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem telefones celulares de quatro rapazes que caminhavam na rua voltando de uma festa, intimidando-os com uma arma de fogo. 2 A materialidade e a autoria foram provadas pelos testemunhos e convincentes de quatro vítimas, narrados com lógica e precisão, sendo o reconhecimento da autoria facilitada pelo fato de os assaltantes residirem nas vizinhanças e frequentarem os mesmos lugares, mantendo perfis no Facebook. 3 Não é de somenos importância a tarifa do motorista que conduz o carro com dois comparsas ao local do crime e propicia a fuga rápida, encarregando-se os cúmplices da abordagem das vítimas e da tomada dos seus pertences. Os fatos configuram coautoria. 4 Os motivos ensejadores da prisão cautelar foram revigorados pela confirmação da sentença pelo Tribunal, afastando a pretensão de liberdade provisória. 5 Apelações não providas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 157, §2-A, inciso I, do Código Penal, 156 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando inexistirem provas de que houve utilização de arma fogo, razão pela qual deveria ser excluída a qualificadora. Acrescenta que a palavra das vítimas carece de credibilidade, uma vez que elas estavam embriagadas e não teriam conhecimento técnico para discernir o objeto utilizado na prática delituosa. Aduz que não foi apreendida nenhuma arma de fogo com os réus. Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa aos artigos 157, §2-A, inciso I, do Código Penal, 156 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal, em sede de recurso especial, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2-A, inciso I, do Código Penal, 156 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A materialidade ficou evidenciada na narrativa da Ocorrência Policial, corroborada nas declarações colhidas e nos Autos de Reconhecimento de Pessoa por fotografia. Ao serem interrogados, Leandro e Thierry preferiram ficar em silêncio; Maxsuel não compareceu em Juízo e teve decretada sua revelia. As quatro vítimas declararam em uníssono que saíram de uma festa e quando andavam na rua viram o Chevette verde de Thierry encostando perto deles; Maxsuel e Leandro desceram do carro e anunciaram o assalto, este último lhes apontando um revólver enquanto o primeiro lhe arrebatava os telefones celulares; eles já conheciam “de vista” os assaltantes, porque residem nas suas vizinhanças e frequentavam os mesmos ambientes e as mesmas festas, inclusive naquela em que todos estiveram na noite do fato; isso facilitou o reconhecimento dos réus pelas fotografias que lhes foram mostradas na Delegacia. Mateus e Everton acrescentaram ter visto perfeitamente Thierry à direção do seu automóvel. Everton esclareceu que na Delegacia chegou a confundir o nome de Leandro com Douglas, mas ao ver sua fotografia no perfil do Facebook, identificou-o corretamente como Leandro, com absoluta certeza, porque foi ele quem anunciou o assalto e lhe apontou um revólver. A palavra da vítima sempre foi reputada de grande valor no esclarecimento de crimes, máxime quando se mostra lógica, coerente e não denota intenção de prejudicar um inocente, seja por vingança ou por outra razão qualquer. No caso, os depoimentos de quatro vítimas distintas são lógicos e convergentes ao indicar a autoria do crime, desde a fase inquisitória, identificando nominalmente cada réu, ao quais já conheciam porque residiam na mesma quadra e frequentarem os mesmos lugares. Elas esclareceram os fatos com presteza e segurança, não deixando dúvida de que usaram uma arma de fogo para intimidá-las. Portanto, é justificada a condenação (ID 17286179). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1206400 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 11/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023